Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731655-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Despejo, processo no 0723093-04.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de despejo liminar formulado pelo agravante. A agravante narra que as partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial e que a agravante está inadimplente desde o mês de novembro de 2021, e que atualmente a dívida corresponde a R$ 203.191,26 (duzentos e três mil, cento e noventa e um reais e vinte e seis centavos). Além disso, destaca que contas de água e energia elétrica, além de IPTU e TLP relativos ao bem estão em atraso, ressaltando o perigo do dano para a locadora, pois a cada mês transcorre, com a manutenção do locatário no imóvel, sem o pagamento dos aluguéis, aumenta-se o débito em prejuízo da credora que, além de tolhida da posse direta do seu imóvel para nova locação, encontra-se sem receber os seus frutos civis. Ressalta que a garantia do contrato de locação é insuficiente, pois há muito o débito já a superou, além de apontar que a agravada sofre outros processos por inadimplência, o que indica a probabilidade de que o cumprimento da obrigação seja frustrado. Destaca ainda que a agravada já foi notificada extrajudicialmente para quitar o débito e deixar o imóvel, quedando-se inerte. Oferece, para o deferimento da antecipação da tutela, o veículo VW AMAROK CD 4X4 HIGH, placa JKD, 4422, RENAVAM 00473079356, pois não possui a quantia a seu dispor, já que sua única fonte de renda são os alugueres, que se encontram em atraso. Em razão destes fundamentos, entende que deve ser concedida a liminar vindicada, determinando o despejo liminar da locatária. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Preparo recolhido no ID 39545976 e 39545976. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar de despejo imediato. No caso dos autos, ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 135978164 dos autos principais: Chamo o feito à ordem para revogar o despacho ID 135739473. Nas ações de despejo, cumulada com cobrança dos encargos da locação, o valor da causa deve corresponder ao somatório do valor equivalente a 12 meses de aluguel (art. 58, III da Lei no 8.245/1991), com o valor da dívida cobrada (art. 292, I, II e VI do CPC). Portanto, nos termos do art. 292, § 3o do CPC, corrijo de ofício o valor atribuído, que corresponderá a R$ 417.191,26 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e um reais e vinte e seis centavos). Retifique-se a autuação. Desnecessário o recolhimento de custas complementares, pois já atingido o valor máximo. De acordo com o art. 59, § 1o, IX do CPC, será concedida liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, dentre outras hipóteses, “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Verifica-se na cláusula décima quinta do contrato de locação que foi ajustado o pagamento de caução seguradora, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), já depositada na conta do locador. Portanto, a garantia prestada obsta a concessão da liminar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE CAUÇÃO COMO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. Não é cabível o deferimento do pedido liminar de despejo nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento se a locação estiver garantida por caução. Não há previsão legal que ampare o deferimento do pedido liminar de despejo fundado em insuficiência da caução prevista no contrato locatício entabulado entre as partes. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1107185, 07012408420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR. (...) É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel não residencial, pelo período de 5 (cinco) anos, iniciando em 18 de setembro de 2020, bem como foi prestada garantia ao referido contrato, consistente em depósito caução no valor correspondente a três meses de aluguel, conforme verifica-se do contrato juntado no ID 134177771 dos autos de origem. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91), já que o contrato está garantido por seguro fiança. Entretanto, tal fundamento não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, nos moldes postulados pelo autor. A propósito, confira-se o posicionamento do STJ: LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...) (REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011) (destaquei) A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde se autoriza a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, desde que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. No caso dos autos, a agravada está inadimplente em R$ 203.191,26 (duzentos e três mil, cento e noventa e um reais e vinte e seis centavos), ocupando o imóvel sem realizar qualquer pagamento desde o mês de novembro de 2021. Ademais, a caução há muito já se tornou insuficiente, inapta a cobrir o débito, vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, houve seu esvaziamento, o que, a princípio, autorizaria o deferimento do despejo liminar. Neste sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Entretanto, para o deferimento da liminar, faz-se necessário, além dos requisitos acima elencados, que o locador preste caução no valor de 3 (três) meses do aluguel, tendo o agravante informado ser incapaz de prestá-la, oferecendo um automóvel em garantia. Entretanto, da análise do documento do veículo, ID 133868670, verifica-se que está gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Volkswagen S/A, não se mostrando idônea, já que não integra a esfera patrimonial do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de setembro de 2022 14:25:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador